Tribunal: TJDFT
Processo: 0732582-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732582-11.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: BSF POCOS ARTESIANOS EIRELI D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID 31046588, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a Agravante cumprir o despacho de ID 30251932. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 29 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator